Tribunal: TJMT
Processo: 0015290-63.2011.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015290-63.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS STEFFAN MARQUES DE MIRANDA - CPF: 688.896.071-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNICET - CORRETORA DE SEGUROS LTDA (VÍTIMA), OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 314.213.501-49 (VÍTIMA), WALTER BECK - CPF: 297.868.609-00 (ASSISTENTE), RENATO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 664.003.411-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS STEFFAN MARQUES DE MIRANDA - CPF: 688.896.071-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA
.
1.
RECURSO
DEFENSI
VO
. REDUÇÃO DA
PENA
INTERMEDIÁRIA
PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSILIBIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTES NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
2
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
ALMEJADA A CONDENAÇÃO
DO APELADO
POR INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS
MATERIAIS

À VÍTIMA
, NOS TERMOS DO ART. 387, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INVIABILIDADE
.
NÃO OBSERVÂNCIA
AOS
POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

3
. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
Inobstante reconhecida a atenuante da confissão espontânea
, não se pode conduzir a pena

aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedent
es do Supremo Tribunal Federal.

2
.
É incabível a condenação relativa à obrigação de
o acusado
pagar indenização à vítima
pelo
s
dano
s
materiais
suportados, quando se infere,
dos
autos, a não observância aos postulados do contraditório e da ampla defesa.

3
. Recurso
s

desprovidos
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por

Marcos Steffan Marques de Miranda
e pelo
Ministério Público
,
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
6ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0015290-63.2011.8.11.0042
,
condenando
o primeiro
pela prática do crime de estelionato em continuidade delitiva por 20 vezes
(art.
171, caput, c/c art. 71
do Código Penal
),

à pena de

1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,
no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Marcos Steffan
,
nas razões que se encontram no ID
180024867
,
postula a
reforma da referida decisão, a fim de que seja superada a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e aplicada, em seu favor, a atenuante da confissão espontânea, com
a redução
de sua
pena
para aquém do mínimo legal.

O
Ministério Público, nas razões
vistas
no ID
180024860
,
nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal,

p
ugna
pela condenação
de
Marcos Steffan

a

reparar minimamente os d
anos
materiais

causados à vítima, no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), uma vez que
o
dinheiro
não
foi
restituído.

Em resposta às peças recursais, o Ministério Público (ID 180024870) e a defesa (ID
180024862
) rebatem as alegações que lhes são contrárias, pugnando pelo desprovimento do recurso adversário.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de
Justiça, no parecer que se vê no ID
184175675
, opin
a

pelo desprovimento do recurso defensivo e
pelo provimento do
recurso
ministerial
.

É o
relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante

no
I
D

180024800
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do presente caderno informativo que no período

compreendido entre os meses de novembro de 2010 e janeiro de 2011,

em Cuiabá - MT,
MARCOS STEFFAN MARQUES DE MIRANDA
veio a manter em erro, mediante ardil, a Empresa UNICE
T
e diversas outras pessoas que tiveram seus nomes usados por aquele, com o fito de receber antecipadamente, valores de comissões a título de venda de seguros residenciais, sem que, de fato, tivessem ocorrido.

Apurou-se que a Empresa UNICET é uma corretora
credenciada pela
Porto Seguros para a comercialização de seguros, sendo que a UNICET é de propriedade de Oseas Machado de Oliveira.

Walter Beck, que trabalhava na Empresa UNICET na

função de securitário, sempre acessava o site da Porto Seguros para consultar o valor das comissões das vendas de seguros realizados pela E
mpresa e
em janeiro de 2011, acessando o site, estranhou o valor excessivo das comissões e percebeu que havia venda de seguros com 50% de comissão, perfazendo R$2.314,35, tendo Oseas lhe repassado que quem as teriam feito foi a pessoa de
MARCOS STEFFAN MARQUES DE MIRANDA
, referente a "venda de seguros residenciais".

Ocorre que se descortinou, que
MARCOS STEFFAN MARQUES DE MIRANDA
vinha a simular vendas de seguros
residencias
, informado a seguradora e solicitando que o valor da comissão lhe fosse repassado, sem que de fato, tais vendas de seguros tivessem realmente ocorrido.

O fato delituoso foi descoberto quando em checagem da

planilha analítica, somado ao fato de várias pessoas terem ligado a Porto Seguro mencionado estar sendo descontado daquelas, valor de seguro residenciais que sequer firmaram (mas falsamente confeccionado por
MARCOS STEFFAN MARQUES DE MIRANDA
no afã de receber sua comissão), segundo relataram.

Desta forma, reiteradamente,
MARCOS STEF
F
AN MARQUES DE MIRANDA
veio a receber valores a título de comissão da UNICET, de forma antecipada, em prejuízo daquela e das pessoas que tiveram seus nomes usados pelo denunciado, chegando ao ponto de Oseas
Machado, em data de 18/11/2011, comunicar a Porto Seguro, o cancelamento de 20
( vinte
) apólices nominalmente discriminadas, fora tantas outras elaboradas pelo denunciado compreendendo também o período de 07/01/2011 a
18/01/2011 (documento de f. 28).
[...]
.
Destaques no original

A materialidade e autoria do crime de estelionato, em continuidade delitiva,
narrado na exordial acusatória estão demonstradas e não há insurgência dos apelantes em relação a tais temáticas.

No que respeito ao
pedido de Marcos Steffan,
visando
que sua pena seja conduzida abaixo do mínimo legal,
uma vez que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
seria inconstitucional por ferir princípios basilares do Direito
,

o certo é que a razão não lhe assiste.

Isso porque, n
o caso em apreciação,
o
juízo de primeiro grau reconheceu a incidência da atenuante da confissão, visto que mencionou essa particularidade quando da elaboração do cálculo dosimétrico da pena da apelante, porém, manteve a pena no mínimo legal, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Como
é cediço
, a
incidência de atenuantes, a exemplo da confissão espontânea em alusão, não pode conduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do caput

do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo foi resolvida pela aprovação da
Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal
”
.

Além do mais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1117068/PR, relatado pela Ministra Laurita Vaz
,
julgado em 26 de outubro de 2011 (
DJe
08.06.2012), sob o rito dos
recursos repetitivos
, confirmou o entendimento do enunciado da Súmulan. 231, reafirmando que o
“critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68
do Código Penal , não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados p
ara a aplicação da sanção penal
”
.

Se isso não bastasse, deve ser ressaltado que o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270, relatado pelo Ministro Cezar Peluso, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte suprema, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade.
Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
(STF – RE 597270 QO-RG – Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– julgamento: 26.03.2009 – publicação: 05.06.2009)
.

Destacamos

Por derradeiro,
sabe-se que a
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento da Terceira Seção três recursos representativos de controvérsia (Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MT) que discutem a possibilidade de fixaçãoda pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Nesse desiderato, o Ministro Rogério
Schietti
Cruz convocou audiência pública com o intuito de ouvir entidades e especialistas acerca de uma possível revisão ou revogação da Súmula n. 231.

Contudo, até o momento, não há determinação
do Tribunal Supe
r
ior de Justiça
no sentido de suspender a tramitação dos processos pendentes de julgamento, tampouco notícia de alteração do entendimento até então vigente. Portanto, o referido enunciado encontra-se vigente e deve ser observado pelos demais tribunais, até que sobrevenha eventual revisão ou revogação.

Posto isso, considerando que o pedido deduzido
por
Marcos Steffan Marques de Miranda
é contrário ao texto da Súmula n. 231/STJ, que foi confirmada
por precedentes qualificados (vinculantes) do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal,
não há como lhe dar provimento.

No que se refere ao
recurso

do Ministério Público
, requerendo
a
condenação de
Marcos Steffan

no sentido

reparar minimamente os danos causados à vítima, no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais),
nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, verifica-se destes autos que essa pretensão não deve ser acolhida.

É certo

que a norma prevista no art. 387, IV, do Código Penal, incluída pela Lei n. 11.719/2008, admite a
possibilidade de indenização à
vítima pelo prejuízo causado pela prática criminosa. Entretanto, tal como entendem a doutrina e a jurisprudência aplicáveis à espécie, o pedido deve advir do ofendido ou do Ministério Público, mediante a indicação precisa de provas e valores suficientes para sustentá-los, possibilitando a defesa produzir contraprova, indicando valor diverso ou mesmo demonstrando a inexistência de dano material ou moral a ser reparado.

A propósito,
Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o tema assevera que

[...] Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691).

No entanto, depreende-se destes autos que,
mesmo requerendo na peça acusatória a apuração do prejuízo material causado à vítima para fins de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
e
nas alegações finais
o Ministério
P
úblico
tenha

postulado a

condenação
de

Marcos Steffan

n
o valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais)
a
titulo
de danos m
ateriais
em favor da vítima, o certo é que não foi oportunizada
àquele
, a impugnação
desse
pleito,
uma vez que sequer foi indicado por qual motivo chegou-se
esse

valor
,
violando, dessa maneira, os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, considerando que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal não dispensa o prévio debate sobre a questão no curso do processo, e reconhecendo que tal procedimento não foi observado nestes autos, é imperiosa a manutenção da decisão no tocante a não condenação
de

Marcos Steffan
, quanto ao dever de indenizar as vítimas, para homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Posto isso, concordando em parte com o parecer ministerial,

nego provimento ao s recurso s interposto s por

Marcos Steffan Marques de Miranda
e pelo
Ministério Público
,
mantendo inalterada a decisão condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024